Tribunal: TJDFT
Processo: 0725939-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos ao acórdão proferido em apelação cível.
2.Parte embargante alega omissão no acórdão.
3.Pedido de suprimento das alegadas omissões e aplicação de efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, conforme art. 1.022 do CPC.
4.O julgador não está obrigado a responder de modo pormenorizado a todas as questões suscitadas pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma clara e precisa.
5.Ausente omissão, afasta-se a alegação de vício no julgamento.
6.Constata-se que houve claro enfrentamento das teses recursais, não se verificando a presença do vício apontado, mas mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.
7.A pretensão de alterar o resultado do julgamento alcançado no acórdão recorrido somente pode ser atendida por meio da interposição de recurso próprio, diverso dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado. 2. O julgador não está obrigado a responder de modo pormenorizado a todas as questões suscitadas pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma clara e precisa."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Acórdão 1863803, 0703854-83.2023.8.07.0001, Rel. Min. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 15/05/2024.